Tribunal: TJES
Processo: 5018195-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018195-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PADARIA VITTORIA MASSAS E BISTROT LTDA
RECORRIDO: LUNZ SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018195-62.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PADARIA VITTORIA MASSAS E BISTROT LTDA

RECORRIDO: LUNZ SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA AFERÍVEL PELA POSTURA ADOTADA NO TRATO DA QUESTÃO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA PARTE AUTORA. LESÃO À IMAGEM DEFLAGRADA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em que pugna pelo reconhecimento de suposta incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, bem como se insurge em face da condenação em danos morais imposta (no valor de R$ 3.000,00). Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a Recorrente, após inicialmente se comprometer à reparação dos danos causados à Recorrida, adotou postura evasiva, descumprindo acordo firmado com a parte recorrida e se recusando a arcar com os custos decorrentes do fato em questão.

(4). No que se refere à aferição da responsabilidade da Recorrente e a postura adotada no caso concreto, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
ainda que o acordo pactuado não caracterize confissão de responsabilidade expressa na ação judicial, pois na transação as partes cessam o litígio mediante concessões mútuas, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a conduta da requerida em prontamente assumir os danos amargados não se enquadra no que pode ser atrelado a normalidade em relações privadas, ora, por qual razão a ré indenizaria parcialmente a parte autora, se não por reconhecimento de sua responsabilidade. Com efeito, no caso dos autos houve verdadeira confissão extrajudicial da ré em relação a ser causadora dos danos suportados pela autora, inclusive, com suspensão do responsável pelo evento do trabalho. Nesse sentido, tem-se que a resolução da lide passa por aferir a origem do vazamento e embora este Juízo não disponha de capacidade técnica para tal, além de toda a narrativa dos fatos que denota culpa da demandada,
a parte autora constitui prova de confissão de responsabilidade, realizada por preposto da requerida ao afirmar que haveria penalidade ao funcionário que cometeu erro (id. 47616475), reconhecida confissão e, por decorrência lógica, a responsabilidade da ré sobre o fato.Aliás, não só há a confissão, como também o reconhecimento do dever de indenizar, tanto que foi celebrado acordo, foram pagos parcelas iniciais e somente por deliberação posterior da ré é que não se prosseguiu com a reparação integral.
[...]”.

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à identificação da responsabilidade da Recorrente quanto aos danos reclamados pela Recorrida
in casu
, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(6). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que resta demonstrada nos autos lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida, especificamente no que se refere ao prejuízo causado à sua imagem a partir da suspensão de suas atividades em razão dos fatos narrados nos autos (o que é comprovado através de prova testemunhal, conforme relato de pai de aluna matriculada no estabelecimento da Recorrida), de modo que, no presente caso, houve efetiva demonstração de danos morais indenizáveis. Em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)